Tribunal: TJDFT
Processo: 0023556-23.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0023556-23.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, WJ ALIMENTOS COM IMP EXP E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT contra a Sentença, ID 127752469, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2004.01.01.119762-6, que, nos autos do cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir. O caso versa sobre a aplicação da Lei Distrital 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS, resultantes da diferença encontrada entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário proveniente da opção do contribuinte pelo regime especial, pactuado por meio de TARE – Termo de Acordo de Regime Especial. Referida Lei foi declarada inconstitucional pelo e. Conselho Especial desta Corte de Justiça, nos autos da ADI 2012.00.2.014916-6. Contra esse acórdão, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com pedido de concessão de medida cautelar. O Exmo. Ministro Relator Marco Aurélio, em decisão monocrática, deferiu a medida cautelar n. 3802/DF para “implementar efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário protocolado pelo autor visando impugnar o acórdão formalizado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para suspender, por ora, os efeitos da Lei Distrital n. 4.732, de 2011, e sobrestar todos os processos tratando da matéria por esta disciplinada, até julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF” (DJe n. 76, divulgado em 23/04/2015). Em atendimento, em 2/10/2015, foi determinado o sobrestamento do processo, até julgamento final do mencionado recurso extraordinário. Em 8/4/2022, houve o trânsito em julgado do RE 851.421-DF, com a fixação da tese, tema 817 : “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (STF. Plenário. RE 851421/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/12/2021). Instada acerca do trânsito em julgado, a Procuradoria de Justiça, ID 44168191, aduziu que houve perda superveniente do interesse recursal. É o breve relatório. DECIDO. Ante o trânsito em jugado, em 8/4/2022, do RE 851.421-DF, com a fixação da tese, tema 817 : “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (STF. Plenário. RE 851421/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/12/2021), que dispôs sobre o objeto do presente recurso, é mister o seu não conhecimento em razão da perda superveniente do interesse de agir. Desse modo, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, retornem os autos à origem. Int. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora